Tribunal: TJDFT
Processo: 0004643-49.2016.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher. Prejudicial de prescrição. Rejeitada. Autoria e materialidade comprovadas. Dosimetria adequada. Danos morais. Requisitos observados e quantia proporcional. Recurso da defesa desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra sentença condenatória por crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Consta da sentença que, por todo o conjunto probatório constante dos autos, restaram comprovadas a materialidade e autoria delitivas, adequando-se o comportamento do acusado ao crime de lesão corporal descrito na denúncia. Concluiu, assim, pela parcial procedência da pretensão punitiva, com a condenação do réu nas penas do art. 129, § 9o, do Código Penal, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/06.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) apreciar a prejudicial de prescrição, na modalidade retroativa, suscitada pela Defesa; caso ultrapassada, no mérito: (ii) redimensionar a pena, fixando-a no mínimo legal; e (iii) decotar o valor indenizatório mínimo fixado ou, caso mantido, reduzi-lo.
III. Razões de decidir
3. A prescrição após o trânsito em julgado para a acusação tem por base a pena aplicada, sendo os prazos prescricionais os estabelecidos no art. 109 do Código Penal. Nesse sentido a Súmula 146, do Supremo Tribunal Federal, verbis: “A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”. No caso, considerando que entre os marcos do recebimento da denúncia, da suspensão do processo e do prazo prescricional, da citação do réu e da sentença, não transcorreu lapso temporal superior a 3 (três) anos, deve ser rejeitada a tese de prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa.
4. No que concerne à autoria e materialidade, a sentença está fundamentada em elementos robustos e idôneos, hábeis a sustentarem a compreensão do Juízo singular para condenação do réu nas penas do art. 129, § 9o, do Código Penal, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/06, não havendo nenhum reparo a ser feito.
5. Os crimes praticados no âmbito das relações domésticas, na quase totalidade dos casos, são cometidos na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e seu agressor. Em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação. Precedentes.
6. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
7. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, como acertadamente ocorreu na hipótese dos autos.
IV. Dispositivo
8. Prejudicial de mérito de prescrição rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.